Tribunal: TJDFT
Processo: 0737114-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA (PAS/UNB). ERRO MATERIAL NA ESCOLHA DA ETAPA DE INSCRIÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. ISONOMIA INVIOLADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A FUB. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DO DF. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por CEBRASPE contra sentença da 3a Vara Cível de Ceilândia que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por SAMUEL VITOR RODRIGUES MIRANDA confirmou tutela de urgência e declarou a regularidade da inscrição do autor na 3a etapa do PAS/UnB – Subprograma 2022, após equívoco material na escolha da etapa (inscrição realizada, por erro, na 1a etapa do Subprograma 2024), condenando o réu em custas e honorários. O Apelante renovou preliminares de inclusão da FUB no polo passivo e de incompetência da Justiça Comum, e, no mérito, invocou a vinculação ao edital, isonomia e legalidade, além de pleitear o afastamento/redistribuição dos ônus sucumbenciais; o Apelado pugnou pela manutenção da sentença e pela majoração dos honorários em favor do PRODEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a FUB compõe litisconsórcio passivo necessário e se há competência da Justiça Federal; (ii) estabelecer se é juridicamente possível corrigir erro material na escolha da etapa do PAS, à luz da razoabilidade, proporcionalidade e do direito à educação; (iii) determinar se a retificação viola os princípios da isonomia e da vinculação ao edital; e (iv) fixar a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais e a majoração de honorários em grau recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afasta-se o litisconsórcio passivo necessário com a FUB porque o ato impugnado (negativa de retificação da inscrição) é praticado pelo CEBRASPE, executor do certame, que detém legitimidade passiva, à luz da Teoria da Asserção e da orientação da Súmula 510 do STF.
4. Rejeita-se a incompetência da Justiça Comum do DF, pois inexistindo ente federal no polo passivo e versando a lide sobre ato do CEBRASPE (associação privada), não se atrai a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I; Súmula 150 do STJ).
5. Reconhece-se que o erro material na indicação da etapa, cometido por candidato habilitado para a 3a fase do Subprograma 2022 e sem má-fé, é sanável, não havendo prejuízo a terceiros ou ao certame; a correção prestigia a razoabilidade e a proporcionalidade e concretiza o direito fundamental à educação (CF, art. 205).
6. Esclarece-se que o controle judicial recai sobre a legalidade do ato administrativo e não invade o mérito avaliativo do certame, em conformidade com o Tema 485 do STF.
7. Afasta-se a alegada quebra da isonomia, porque a retificação apenas evita penalização desproporcional por equívoco formal, sem conferir vantagem indevida sobre os demais concorrentes e sem afrontar a vinculação ao edital.
8. Mantém-se a condenação do réu em custas e honorários pela sucumbência, diante da pretensão resistida; majoram-se os honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, com destinação ao PRODEF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A banca organizadora (CEBRASPE) possui legitimidade passiva para responder por atos praticados na execução do PAS/UnB.”; “2. Não é necessária a inclusão da FUB no polo passivo quando o ato impugnado é do executor do certame, subsistindo a competência da Justiça Comum do DF (CF, art. 109, I).”; “3. É juridicamente possível corrigir erro material na escolha da etapa do PAS quando ausentes má-fé e prejuízo, aplicando-se razoabilidade, proporcionalidade e o direito à educação.”; “4. A retificação da etapa de inscrição, nas condições do caso, não viola a isonomia nem a vinculação ao edital.”; “5. A intervenção judicial limita-se ao controle de legalidade dos atos administrativos, não alcançando o mérito técnico do certame (Tema 485/STF).”; “6. Incidem honorários sucumbenciais contra o CEBRASPE, majorados em grau recursal conforme art. 85, § 11, do CPC, com destinação ao PRODEF.”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 205; CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 85, caput e § 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 485; STF, Súmula 510; STJ, Súmula 150; TJDFT, AI no 0724442-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 06.02.2025, DJe 20.02.2025; TJDFT, Acórdão 1999359, ApCiv no 0749308-86.2023.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 15.05.2025, DJe 29.05.2025; TJDFT, Acórdão 1898367, ApCiv no 0744586-09.2023.8.07.0001, Rel. Des. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 25.07.2024, DJe 07.08.2024; TJDFT, Acórdão 1389596, ApCiv no 0700975-74.2021.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 25.11.2021, DJe 02.02.2022.